Tribunal: TJBA
Processo: 8110489-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110489-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUCIMEIRE RODRIGUES DA COSTA

Advogado(s)
:
CLAUDIA CRISTIANE FERREIRA, JOSIANE RAMALHO GOMES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PEDIDO DE PROVA PERICIAL NO MEDIDOR. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória contra a concessionária de energia elétrica, na qual pleiteava a declaração de inexigibilidade de débito de R$ 245,51 e indenização por danos morais decorrentes de cobrança supostamente indevida e inscrição em cadastro restritivo de crédito. A recorrente sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial no medidor de energia, considerada indispensável para a comprovação de suas alegações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial, seguido do julgamento de improcedência por ausência de provas, caracteriza cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a sentença deve ser anulada, com reabertura da instrução processual para a produção da prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O juiz pode indeferir provas desnecessárias ou meramente protelatórias (CPC, art. 370), mas não pode negar a produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa.

2. No caso concreto, a improcedência foi fundamentada justamente na ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado pela consumidora, embora ela tenha requerido a realização de perícia técnica no medidor de energia, meio idôneo para a verificação da regularidade do consumo.

3. Revela-se tolhida a possibilidade de o autor, em tese, comprovar o fato constitutivo de seu direito, ante o indeferimento da prova pericial pleiteada que, em princípio, poderia servir para elucidar os fatos, contribuir com o esclarecimento da controvérsia e amparar a correta resolução da demanda, possibilitando à parte a ampla defesa de seu pretendido direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento da produção de prova pericial, quando esta é imprescindível para a solução da controvérsia, configura cerceamento de defesa.

2. O julgamento de improcedência fundado na ausência de provas, após a negativa de realização da prova técnica requerida, caracteriza
error in procedendo
.

3. A sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem, para oportunizar a realização da prova pericial necessária ao deslinde da causa.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, 370 e 371; CDC, art. 6º, VIII, e art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, Apelação nº 0011618-56.2019.8.19.0038, Rel. Des. Maria Augusta Vaz Monteiro de Figueiredo, j. 14.03.2024; TJ-DF, Apelação nº 0700935-84.2024.8.07.0002, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 03.10.2024; TJ-BA, Apelação nº 8085708-92.2022.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 21.05.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
e, consequentemente,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto conduto, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para abertura da fase instrutória, com a finalidade de que seja determinada a realização da prova pericial.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09